Tribunal: TJBA
Processo: 8175097-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175097-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: AIDIL SILVA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS, JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE SANTANA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
o embargante afirma que a decisão seria omissa, na medida em que não haveria abordado a validade do artigo 2º da Lei Estadual nº 11.357/2009, e nem tampouco o entendimento acolhido pelo STF no julgamento da ADI 3.105-8. No que se refere à Lei Estadual nº 11.357/2009, destaca-se que tal diploma foi editado em 2009, enquanto
a
embargada já reunia as condições para aposentadoria desde antes de 1998, portanto a ela sendo aplicável todo o regime previsto na emenda constitucional de nº 20/98, em especial a impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária. Na decisão invectivada foi esclarecido que diplomas editados posteriormente não teriam o condão de retroagir para prejudicar tal direito, e sobre o ponto mencionou a Emenda Constitucional de nº 41/03. Assim, da mesma forma como alteração trazida pela EC nº 41/03 não poderia alcançar a embargante, a idêntica modificação trazida pela Lei Estadual nº 11.357/2009 não poderia fazê-lo, pelas mesmas razões que
foram destacadas no acórdão
. Igualmente não se constata no acórdão omissão quanto à tese acolhida pelo STF na ADI 3.105-8, na medida em que discorreu de modo claro sobre os fundamentos pelos quais compreendeu que nesta espécie não poderia haver a incidência de contribuição previdenciária. De grande clareza, portanto, que na espécie não se constata a ocorrência de omissão, mas simples intuito do embargante de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola os estreitos limites dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8175097-54.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.